Tribunal: TJES
Processo: 5002753-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGO RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
originário, ao fundamento de que a impetração constituía mera reiteração de pedido anteriormente formulado em favor do mesmo paciente e já apreciado pela Câmara Criminal, sem apresentação de fatos novos relevantes. O paciente foi denunciado e pronunciado, em tese, pela prática de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, em contexto de espancamento coletivo ocorrido no denominado “Tribunal do Tráfico”, sendo apontado como gerente do tráfico local e participante ativo das agressões fatais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da decisão de pronúncia e o encerramento da oitiva de testemunhas configuram fatos novos aptos a afastar a reiteração indevida do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera evolução procedimental do feito, com a prolação da decisão de pronúncia e o encerramento da instrução, não configura fato novo relevante quando subsistem os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

4. A manutenção da prisão preventiva na pronúncia é legítima quando persistem os requisitos do art. 312, do CPP, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A decisão de pronúncia reforça o
fumus comissi delicti
, pois confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

6. A tese defensiva de ausência de participação do paciente nas agressões demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7. Na fase de pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, os quais foram indicados pelo juízo de origem com base em elementos testemunhais constantes dos autos.

8. A primariedade e os bons antecedentes não asseguram, isoladamente, o direito à liberdade quando a custódia cautelar se mostra necessária diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade revelada pelo modus operandi.

9. A atuação do paciente em contexto de grupo criminoso organizado, no denominado “Tribunal do Tráfico”, evidencia risco social concreto e justifica a prevalência da tutela da ordem pública sobre os atributos pessoais favoráveis.

10. A reprodução, em novo
habeas corpus
, de teses já examinadas em impetração anterior autoriza o não conhecimento do
writ
por reiteração indevida, em observância à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5002753-35.2026.8.08.0000
AGRAVO INTERNO
PACIENTE: HIGO RIBEIRO DOS SANTOS
(AC)
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Defesa de
HIGO RIBEIRO DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 18599810) que
não conheceu
do
Habeas Corpus
originário. A referida decisão fundamentou-se no fato de a impetração constituir mera reiteração de pedido anterior (HC nº 5001841-72.2025.8.08.0000), já julgado por esta Câmara, sem a apresentação de fatos novos relevantes.

Sustenta o agravante (id. 18859048), em síntese, a existência de equívoco na decisão agravada, uma vez que a superveniência da decisão de pronúncia, o encerramento da instrução e a oitiva das testemunhas configuram fatos novos que alteram o cenário cautelar.

Aduz, ainda, a primariedade do paciente, bons antecedentes e a ausência de periculosidade concreta, requerendo a reforma da decisão para que o
writ
seja conhecido e a prisão preventiva revogada.

A
cerca dos fatos
, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), associação criminosa e corrupção de menores.

Segundo a acusação, no dia 02/11/2023, no bairro Taquara I, no município de Serra, o paciente, em conjunto com outros três corréus e um adolescente, teria participado do espancamento coletivo da vítima Keityson de Oliveira da Cruz.

O crime teria ocorrido no contexto de um "Tribunal do Tráfico" e a motivação seria o fato de a vítima ter supostamente cortejado a namorada do corréu “Achilei”, conhecido por "Bonitinho".

O grupo teria buscado a vítima em casa, levado-a para uma "
acareação
" em uma distribuidora e, posteriormente, para um local ermo onde as agressões fatais ocorreram. O paciente é apontado por testemunhas como "
gerente do tráfico local
" e participante ativo das agressões.

O pedido liminar formulado pelo ora agravante foi indeferido (id. 18318738) e, ao retornar para a análise de mérito, o
writ
não foi conhecido (id. 18599810), uma vez que a matéria nele suscitada —
ausência dos requisitos da prisão cautelar e suficiência de medidas diversas
— já tinha sido objeto de análise por esta Egrégia Câmara Criminal em sede de impetração anterior em favor do mesmo paciente (Habeas Corpus nº 5001841-72.2025.8.08.0000).

Além disso, a alegada ausência de provas da autoria, por se tratar de matéria que deve ser discutida durante a instrução criminal, também não foi conhecida.

Feitas essas considerações, passo a análise das alegações da defesa.

Quanto a alegada existência de fato novo
, a defesa argumenta que a prolação da sentença de pronúncia e o encerramento da oitiva de testemunhas eliminariam o risco à instrução.

No entanto, tal tese é improcedente. A manutenção da segregação na pronúncia é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312, do CPP, especialmente a garantia da ordem pública.

A evolução procedimental é mera marcha do processo e não apaga a gravidade concreta que justificou a prisão. Ademais, a própria sentença de pronúncia confirmou a existência de indícios de autoria, reforçando o
fumus comissi delicti
.

A
tese de que o paciente não participou das agressões exige incursão aprofundada no acervo fático-probatório
, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Na fase de pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios de autoria, os quais foram detalhadamente expostos pelo juízo de origem com base em depoimentos de testemunhas sigilosas.

Embora o agravante ostente primariedade e bons antecedentes, tais condições, isoladamente, não garantem o direito à liberdade quando a prisão é necessária para resguardar a ordem pública diante da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
.

No caso, a atuação em grupo criminoso organizado ("Tribunal do Tráfico") evidencia risco social que sobrepõe-se aos atributos pessoais do paciente.

Desse modo, sendo as teses de defesa idênticas às já analisadas em
writ
anterior (ausência de requisitos e suficiência de cautelares), o não conhecimento por reiteração indevida é medida que se impõe, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo na íntegra a decisão que não conheceu o
habeas corpus
, por reiteração de pedido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao agravo interno.